Tribunal: TJDFT
Processo: 0733697-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733697-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: MARTHA LYRA NASCIMENTO DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que questão constante do processo se envolve a discussão de alegado excesso de penhora no rosto dos autos e penhora de imóvel. Observa-se ainda que o montante executado representa a importância atualizada de R$ 51.232,68 (id. 96442239 – processo de origem), enquanto a avaliação de imóvel penhorado foi de R$ 250.000,00. Intimadas as partes para manifestarem a respeito de eventual possibilidade de acordo entre as partes, a parte Agravante manifestou interesse na realização de audiência de conciliação (id. 31297693). Sobre as conciliações o Código de Processo Civil de 2015 conferiu especial importância às soluções consensuais dos conflitos submetidos ao Poder Judiciário, prescrevendo em seu texto normativo, especificamente no art. 3o, §2o que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” e o §3o do mesmo dispositivo dispôs que “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”, situação que, se vislumbra, em tese, a possibilidade das partes tentarem, em conjunto, resolver este imbróglio de forma definitiva. Sendo assim e considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça e também deste eg. TJDFT quanto a tentativa de mediação nos processos em trâmite nesta instância recursal, e em especial tendo em vista a finalidade precípua de promoção da paz social, DETERMINO a remessa dos autos ao CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau) para que adote as providências pertinentes a realização de audiência de conciliação entre as partes. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora